Tribunal: STF
Processo: ARE 1568481
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de agravo formalizado por Simone Nascimento de Almeida contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face acórdão da 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (e-doc. 185):



    “TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: nulidade processual por cerceamento de defesa inocorrência indeferimento de perícia no telefone perícia infrutífera deferimento de provas segundo prudente arbítrio da magistrada frente ao caso concreto PRELIMINAR REJEITADA. 



    TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: absolvição por insuficiência probatória e desclassificação para porte para uso próprio inadmissibilidade palavras dos agentes da lei corroboradas por demais elementos acostados aos autos materialidade e autoria suficientemente demonstradas circunstâncias do crime que não deixam dúvidas a respeito do narcotráfico condenação mantida IMPROVIMENTO. 



    TRÁFICO DE DROGAS RECURSO DEFENSIVO: pleito de aplicação da benesse do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06 inadmissibilidade circunstâncias fáticas a evidenciar a dedicação a atividades criminosas considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, ademais observância dos princípios da proporcionalidade e individualização IMPROVIMENTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA: correta observância do critério trifásico ausentes circunstâncias judiciais e legais inexistência de causas de aumento ou diminuição de pena regime prisional adequado IMPROVIMENTO.”



     Nas razões do recurso extraordinário, a parte recorrente alega violação ao artigo 5º, incisos LV, LIV, XLVI e o artigo 93, IX da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, a nulidade processual ante o indeferimento de perícia complementar no celular apreendido (e-doc. 205).



    Aduz, ainda, afronta ao devido processo legal e ao princípio da individualização da pena ante a manutenção da denúncia com base em insuficiências probatórias e a negativa à detração penal.



    Ao final, requer a recorrente o conhecimento e o provimento do recurso para:



    “a) Anular o julgamento e determinar a realização da perícia no celular da Recorrente, com a senha fornecida; 



    b) Absolver a Recorrente por Insuficiência Probatória ou, subsidiariamente, desclassificar a conduta para porte de drogas (art. 28 da Lei nº 11.343/06); 



    c) Processo de detração penal, considerando o período de prisão domiciliar desde 04/11/2024, fixando o regime inicial aberto.”



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, relativamente aos dispositivos impugnados (art. 5º, incisos LV e LIV, e artigo 93, inciso IX da Constituição Federal) está amparada em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral Tema 424, 660 e 339 (e-doc. 220).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).”



    Assim, não conheço do recurso quanto ao capítulo acima mencionados. 



    Ademais, qualquer conclusão contrária ao acordão recorrido, demandaria o reexame aprofundado do contexto fático-probatório dos autos, além de outros elementos intimamente ligados ao mérito da própria ação penal, o que é inviável na via eleita, consoante o enunciado da Súmula nº 279/STF. 



    Perfilhando esse entendimento, destacam-se: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, LVII, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. REAPRECIAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de prequestionamento do art. 5°, LVII, da Constituição Federal CF. Os embargos declaratórios não foram opostos. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de legislação infraconstitucional aplicável ao caso. Óbice da Súmula 279/STF. III - O acórdão recorrido se encontra consentâneo com o entendimento desta Corte, no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 986.566/SE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 30/8/17).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente